Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717452-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COZINHA &amp; CIA MOVEIS E DESIGN DE INTERIORES LTDA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS FRANCOIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COZINHA &amp; CIA MÓVEIS E DESIGN DE INTERIORES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n.o 0724778-52.2022.8.07.0001, declarou líquido o valor, nos seguintes termos (ID 231539694 dos autos originários): “Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por EDUARDO DANTAS FRANCOIS em desfavor de COZINHA &amp; CIA MOVEIS E DESIGN DE INTERIORES LTDA, por ter sido proferido sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença (ID 176495986) determinou a apuração do quantum devido em relação aos prejuízos decorrentes aos vícios nos produtos entregues. A decisão de ID 219237968 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. No mesmo pronunciamento judicial, determinou-se que o requerido apresentasse pareceres ou documentos elucidativos. No entanto, o requerido, intimado (ID 221705183), deixou de se manifestar (ID 221744631), motivo pelo qual lhe foi decretada a revelia (ID 225683714). Diante da não apresentação dos documentos, intimou-se o requerente para apresentar três orçamentos, com os valores relativos aos vícios (ID 225683714). Cumprindo a determinação, o sr. EDUARDO apresentou os documentos ao ID 230870376. É o breve relatório. Decido. Destaca-se que o requerido se manteve inerte na discussão da liquidação de sentença. Por outro lado, analisando detidamente os cálculos apresentados pelo requerente, verifico que o cálculo de ID 230871549 atende o ressarcimento dos vícios e estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidado. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 179.000,00, o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar do orçamento apresentado (ID no 230871549). Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.”. Em suas razões recursais (ID 71435151), afirma que, durante a fase de liquidação de sentença, a credora apresentou três orçamentos com valores elevados para executar os reparos determinados no laudo pericial. Defende que identificou que os valores são manifestamente abusivos. Informa que efetuou orçamentos nas mesmas empresas que os feitos pelo agravado e com o mesmo projeto inicial, os quais revelaram valor bem inferior ao indicado pelo credor. Menciona que descobriu, através dos representantes das empresas que apresentaram os orçamentos, que o credor solicitou que os orçamentos fossem inflacionados, com preço muito acima do mercado. Defende que não há preclusão em relação à matéria impugnada, uma vez que se trata de documentos novos e supervenientes. Verbera que os novos orçamentos, que refletem valores substancialmente mais baixos, são prova contundente de que os documentos utilizados pela agravada estavam artificialmente manipulados. Aduz que restou configurada má-fé e crime de estelionato. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, que fixou o valor da dívida, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do agravo. O preparo foi recolhido (ID 71436403) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está adstrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que a decisão agravada somente produzirá efeitos após a preclusão. Transcrevo a parte final da decisão: “ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 179.000,00, o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar do orçamento apresentado (ID no 230871549). Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão, assim, a decisão agravada somente produzirá efeitos após o julgamento do presente recurso. Inclusive, o juízo de origem já determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso, conforme decisão de ID 235050080, na origem, a seguir transcrita: “Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento pela parte requerida - processo n. 0717452-39.2025.8.07.0000. Deixo de me manifestar em sede de juízo de retratação, eis que não foram apresentadas as razões do recurso interposto. Aguarde-se o julgamento do AGI, eis que prejudicial a prosseguimento da tramitação processual. I.”. Assim sendo, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Logo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora